Tribunal: TJMT
Processo: 0010062-63.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010062-63.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAYANNE SIQUEIRA DE MAGALHAES DE MELO - CPF: 047.326.231-23 (APELANTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), FERNANDO DOS SANTOS CURY - CPF: 023.369.471-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ministério público do est (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE RAYANNE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE FERNANDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 2º, § 2º, DA LEI 12.850/13 E NO ARTIGO 1º, § 1º, II, E § 4º, DA LEI 9.613/1998 – RECURSOS DA DEFESA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO PELA NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS CRIMES E ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO DOS AUTOS QUE DEMONSTRA O ENVOLVIMENTO DOS RÉUS EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ATUAVAM NA “LAVAGEM DE DINHEIRO” – DADOS EXTRAÍDOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS APREENDIDOS ALIADOS AOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – ACUSADOS QUE INTEGRAM, PROMOVEM E FINANCIAM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA AUTOINTITULADA DE COMANDO VERMELHO – COMPROVADA A OCULTAÇÃO E DISSIMULAÇÃO DE VALORES PROVENIENTES DE INFRAÇÃO PENAL – CONDUTAS ESPECIAIS PREVISTAS NO INCISO II DO § 1º DO ART.1º DA LEI 9.613/1998 – VALORES DECORRENTES DAS AÇÕES PERPETRADAS PELO CV/MT E PELA ATUAÇÃO CONJUNTA DOS RÉUS NA PRÁTICA DE “GOLPES” NO INTERIOR DO PRESÍDIO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DAS PENAS PARA O MÍNIMO LEGAL PREVISTO PELOS TIPOS PENAIS – PARCIAL ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DE UM RÉU PELA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA UTILIZADA – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE QUE NÃO SE CONFUNDE COM O HISTÓRIO CRIMINAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ RAYANNE DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU FERNANDO PARCIALMENTE PROVIDO.

Descabe cogitar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram que os réus integravam, promoviam e financiavam a organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e também praticavam a “lavagem de dinheiro”, em especial por meio dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos na residência do casal, aliados aos depoimentos das testemunhas prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os depoimentos prestados por policiais que participaram das investigações são meio de prova idôneos para comprovar a caracterização dos delitos, especialmente por estarem amparados por outros elementos de prova, consoante dispõe o Enunciado n. 8 do TJMT.

Evidenciado que o grupo criminoso é constituído por mais de quatro pessoas, possui uma estrutura hierárquica ordenada e complexa, com estabilidade e divisão de tarefas, e que a finalidade é a obtenção de vantagem decorrente da prática de infrações penais, cujas penas são superiores a quatro anos, fica configurado o delito previsto no artigo 2º na Lei 12.850/2013.

Deve ser mantida a condenação pelo crime de “lavagem de dinheiro” quando demonstrado que os réus, conjuntamente, guardavam, mantinham em depósito, movimentavam e transferiam dinheiro de origem criminosa com o objetivo de ocultar e dissimular sua origem, nos moldes da figura prevista no inciso II do § 1º do art. 1º da Lei 9.613/1998, visando com isso promover e financiar a organização criminosa do CV.

Demonstrado o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 1º da Lei 9.613/1998, pois os acusados não só tinham pleno conhecimento dos delitos precedentes perpetrados pela organização criminosa que integravam como também atuavam conjuntamente para a prática de “golpes” do interior do presídio onde um dos réus estava segregado.

Devem ser afastadas as circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente quando fundamentada de forma inidônea, com base no histórico criminal do réu, uma vez que possui circunstância própria para ser valorado (antecedentes criminais).

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

FERNANDO DOS SANTOS CURY

RAYANNE SIQUEIRA DE MAGALHÃES DE MELO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
FERNANDO DOS SANTOS CURY
e
RAYANNE SIQUEIRA DE MAGALHÃES DE MELO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª

Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos n. 0010062-63.2018.8.11.0042,
condenou-os
pela prática dos crimes previstos no
artigo 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013
e no
artigo 1º, §1º, II e §4º, da Lei 9.613/1998
, impondo-se-lhes as penas, respectivas, de
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e o pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias-multa, e, de
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e o pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Nas razões recursais disponíveis no ID 170610650 – pp. 146-208, a defesa dos réus pleiteia a
absolvição
de ambos em relação aos dois crimes
, ante a suposta insuficiência de provas tanto da materialidade do crime de pertencimento à organização criminosa, quanto da participação dos acusados em delito desta estirpe, a acarretar o afastamento da condenação também pelo crime de lavagem de capitais, ante a ausência de delito antecedente. Subsidiariamente, requer a
readequação das penas impostas
, fixando-as
nos mínimos legalmente previstos
e estipulando-se regime diverso do fechado para o réu
FERNANDO DOS SANTOS CURY
.

Contrarrazões pelo Ministério Público são vistas no ID 170610678, nas quais requer seja negado provimento aos recursos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer anexado sob o ID 171849681, opinou pelo
desprovimento
do recurso da ré
RAYANNE
e pelo
parcial provimento
do recurso do réu
FERNANDO
, sendo apenas para afastar as circunstâncias judiciais negativas e readequar-lhe as penas.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
deve-se registrar que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para tanto, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pela Defesa, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para suas admissibilidades.

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos contra a sentença que condenou os acusados
FERNANDO DOS SANTOS CURY
e
RAYANNE SIQUEIRA DE MAGALHÃES DE MELO
pela prática dos crimes insculpidos no artigo 2º, com a causa de aumento do §2º, da Lei 12.850/2013, e no artigo 1º, §1º, II, com a causa de aumento do §4º, da Lei 9.613/1998, tendo sido os réus condenados nos moldes da denúncia que expõe dois fatos criminosos.

Em relação ao Fato 1, extrai-se que os recorrentes, até março de 2018, supostamente
integravam, promoviam e financiavam a organização criminosa armada
autointitulada “Comando Vermelho”, grupo criminoso estruturalmente ordenado e caracterizado pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem, mediante a prática de infrações penais com pena máxima superior a 4 (quatro) anos.

Quanto ao Fato 2, consta que os réus, visando
ocultar e dissimular a origem ilícita
de valores provenientes de crimes perpetrados por eles e pelos demais membros da citada organização criminosa,
guardaram, mantiveram em depósito, movimentaram
e, no dia 14 de março de 2018, a ré
RAYANNE
, a mando de seu amásio, o corréu
FERNANDO
, tentou
ingressar
na Penitenciária Central do Estado com a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), escondendo o dinheiro na alça da bolsa que estava com alimentos, a fim de levá-la para seu companheiro que estava segregado, não tendo sido comprovada, porém, a alegada origem lícita da exorbitante quantia apreendida com a ré, que ainda afirmou à época que estava desempregada e, portanto, auferia nenhuma vantagem pecuniária.

Dessume-se da inicial acusatória, outrossim, que foram realizadas diligências na residência do casal, onde restaram apreendidos três aparelhos celulares, contendo 4 (quatro)
chips
, assim como 47 (quarenta e sete)
chips
novos, das operadoras de telefonia
Vivo
e
Oi.

Consta ainda da narrativa ministerial que foi realizada perícia nos celulares encontrados na residência do casal, daí advindo a descoberta de diversas conversas que demonstrariam o envolvimento dos apelantes com a facção criminosa Comando Vermelho, sendo que, do contexto dessas mensagens ressaíram como interlocutores os nomes de
Heloísa
e
Bruna Carolline
, e foi mencionado o nome do convivente desta última, Paulo César dos Santos, vulgo “Petróleo”, que seria um dos atuais líderes e membro do “Conselho Final do Comando Vermelho”.

Após a regular instrução do processo, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando os apelantes pela prática dos crimes de integrar, promover e financiar organização criminosa armada (artigo 2º, §2º, da Lei 12.850/2013) e “lavagem de dinheiro” (artigo 1º, §1º, II, e §4º, da Lei 9.613/1998), conforme disponível no ID 170610650, pp. 97-109.

Inconformada, a defesa dos réus manejou os presentes recursos, cuja análise faço de forma conjunta, haja vista a similitude de pedidos.

1.
Do pleito absolutório em relação aos dois crimes
:

Inicialmente, invocando o brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
pugna a defesa pela
absolvição
dos apelantes em relação a ambos os crimes pelos quais restaram condenados, afirmando, a respeito do delito do artigo 2º, §2º, da Lei 12.850/2013, que para além de não ter ficado demonstrado o envolvimento dos apelantes com a organização criminosa Comando Vermelho, uma vez que as conversas extraídas do celular da acusada RAYANNE traziam apenas gírias comumente usadas em periferias e que
“as pessoas possuem mais ‘status’ quando fingem umas para as outras que fazem parte de facção criminosa, a fim de se protegerem e terem mais segurança nos bairros em que moram”
, também não restou comprovada a associação de no mínimo quatro pessoas, considerando que apenas os réus foram denunciados, e nem a existência de vínculo estável e permanente.

No tocante ao crime de “lavagem de dinheiro”, argumenta que é necessária a prática de infração penal antecedente, aduzindo, nesse aspecto, que os acusados não possuem qualquer vínculo com a referida facção criminosa. Além disso, o valor apreendido com RAYANNE possui origem lícita, pois decorre do trabalho remunerado realizado pelo seu companheiro FERNANDO no interior da unidade prisional onde se encontra recolhido.

Finalizando, aduz a defesa técnica a insuficiência de provas a evidenciar os elementos subjetivos dos tipos penais, na medida em que os réus não tinham
“plena ciência dos eventos delituosos”
, tampouco FERNANDO sabia que a convivente e ora corré RAYANNE iria levar o dinheiro para o interior do presídio.

Todavia, com a detida análise dos elementos de prova coligidos aos autos, entendo que a pretensão absolutória não merece prosperar.

Apesar da negativa dos recorrentes e das alegações defensivas nas razões de apelação, a
materialidade
e a
autoria
dos delitos estão fartamente demonstradas a partir do auto de prisão em flagrante delito, do boletim de ocorrência, dos termos de exibição e apreensão, do laudo pericial com os dados extraídos da quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos na residência do casal (laudo pericial n. 2.10.2018.32365-01) e dos depoimentos prestados em ambas as fases processuais

pelos agentes públicos que participaram da apreensão do valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) com o qual a apelante pretendia ingressar na unidade prisional, e também das investigações e diligências policiais.

Por oportuno, curial destacar que os testemunhos prestados pelos agentes penitenciários
Aurice Ferreira dos Santos
e
Aparecido Ronaldo Mattos da Silva
, bem como pelos Investigadores da Polícia Judiciária Civil
André Pompeu Pimenta Negri
e
Anderson de Jesus dos Santos
, constituem legítimos relatos de suas particulares experiências no acompanhamento das condutas perpetradas por integrantes de organizações criminosas, traduzidos em depoimentos coerentes e harmônicos, prestados em juízo sob compromisso de veracidade, portanto, são plenamente válidos e aptos a embasar a condenação, conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

Esse
é o entendimento sedimentado por este Tribunal de Justiça, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8,
verbis
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Convém ponderar, a propósito, que, em casos que dizem respeito à atuação de organizações criminosas de notória complexidade e periculosidade, é evidente a inviabilidade de arrolamento e oitiva de pessoas comuns (leia-se, não vinculadas a forças policiais), na medida em que não apenas carecem das condições necessárias para descreverem fatos dessa natureza, mas também ocupam posição de acentuada vulnerabilidade perante tais facções, de modo que eventuais depoimentos incriminadores poderiam lhes sujeitar a severas represálias.

Dessume-se do feito que os apelantes usaram o direito de permanecer em silêncio na Delegacia, e, na fase judicial, negaram as práticas criminosas, alegando não possuírem qualquer envolvimento com o Comando Vermelho, bem assim, que o dinheiro apreendido era proveniente do trabalho
intramuros
realizado pelo acusado e seria usado para a criação de “mercado” no interior da penitenciária.

De outro lado, as testemunhas
Aurice Ferreira dos Santos
e
Aparecido Ronaldo Mattos da Silva
declinaram em juízo que, no dia 14 de março de 2018, durante o horário de visita, a agente penitenciária foi realizar revista de rotina nos materiais com os quais a ré RAYANNE pretendia entrar na Penitenciária Central do Estado a fim de entregar ao convivente FERNANDO, e notou que a alça da bolsa da acusada apresentava resistência além do normal, por ser feita de material maleável, como
nylon
ou plástico, razão pela qual colocou a bolsa no aparelho de raio X, mas nada apareceu; mesmo assim, optou por fazer vistoria minuciosa e acabou encontrando a importância de R$ 9.000,00 (nove mil reais) dentro da alça da bolsa, em várias notas de cem reais, diante do que indagou a apelante, que permaneceu calada, cabendo a
Aparecido
acompanhar
Aurice
e a ré até a Central de Flagrantes.

Posteriormente, foram realizadas diligências, sendo cumprido mandado de busca e apreensão na residência do casal, onde foram localizados três aparelhos celulares, contendo 4 (quatro)
chips
, e ainda 47 (quarenta e sete)
chips
novos, ao que se seguiu a autorização judicial de quebra do sigilo telefônico e perícia nos celulares apreendidos, cujos dados extraídos não serão aqui transcritos em virtude da extensão, mas se encontram amplamente documentados no laudo pericial n. 2.10.2018.32365-01, bem como foram pormenorizadamente expostos no relatório de investigação policial e também na sentença, de modo que apenas destaco aqui alguns pontos relevantes.

Em conversas com Heloise Ramirez via aplicativos
Facebook
e
Whatsapp
, a apelante RAYANNE afirma categoricamente integrar “até morrer” (sic) a facção criminosa Comando Vermelho, ao passo que a interlocutora usa a expressão
“#tudodois”
, gíria comumente utilizada pelos membros da organização, não sendo possível ignorar também o áudio da apelante afirmando que
“botou uma para cima e descarregou seis”
, referindo que disparou seis tiros para cima;
“comprou outra mais relíquia e pretona”
, referindo que adquiriu uma nova arma de fogo; e
“só aqui esperando o desacreditado pulá aqui, para deixar esticado ele”
, referindo que intencionava matar alguém.

Em conversa com a pessoa chamada de “Cumad”, via
Whatsapp
, esta repassa à recorrente informações sobre a tabela de preços dos aparelhos celulares a serem vendidos dentro do estabelecimento prisional.

Em conversa com Mary, via
Whatsapp
, esta repassou à apelante “Salve Geral” emanado pela organização criminosa do CV.

Outras conversas extraídas dos celulares também demonstraram o envolvimento do réu Fernando no grupo criminoso em comento.

Constatou-se que a ré Rayanne dava o suporte necessário ao amásio, uma vez que estava fora do presídio, cumprindo suas ordens e auxiliando-o até mesmo nas práticas delitivas perpetradas no interior da penitenciária, como “golpes” por meio de aparelho celular. Frise-se que o acusado enviava mensagens diretamente para a amásia de dentro do estabelecimento prisional.

Em uma conversa entre os apelantes, extraiu-se que o réu pediu para ela cadastrar dois
chips
novos da operadora
Oi
e também para que pedisse para a mulher do “Scoob” o número do celular do “rapaz” dos
chips
. Então, a ré informa que esse “rapaz” chegou na residência e confirmou a compra de mais de 40 novos
chips
.

Em outra conversa, o acusado alerta a ré para bloquear o número da pessoa que ligou para saber da onde estava falando e não atender as ligações que retornarem pelo celular, já que poderiam ser as vítimas dos “golpes” aplicados, constatando nesse sentido, em outra conversa, que ele tinha feito outra vítima, ao afirmar que
“pé feio é zero de uma vítima que eu acabei de pegar agora”
.

Nesse contexto, ficou demonstrado no feito que o réu Fernando além de utilizar, indevidamente, aparelho celular dentro do estabelecimento prisional, até mesmo perpetrava delitos, visando angariar fundos e fortalecer a organização criminosa em apreço, que, infelizmente, atua dentro e fora do sistema prisional. Inclusive, conforme supramencionado, foram apreendidos 47 (quarenta e sete)
chips
novos, das operadoras de telefonia
Vivo
e
Oi
, na residência do casal, que claramente seriam usados para aplicar “golpes”.

Saliento que não se trata de meras conjecturas e especulações, mas tal afirmativa pode ser extraída facilmente pelas conversas acima expostas entre os recorrentes, e esta é a triste realidade que vivenciamos, com a aplicação de inúmeros “golpes” por celular, das mais variadas formas.

Por meio de tais elementos de prova, verifica-se, de forma indene de dúvidas, o efetivo envolvimento dos apelantes com a organização criminosa do Comando Vermelho, e inclusive ficou demonstrado que possuem contato direto com um dos líderes da facção criminosa em comento (Paulo Cesar dos Santos – vulgo “Petróleo”).

Nesse particular, extraiu-se que a ré Rayanne, a mando do corréu, conversou com a amásia de “Petróleo” para saber se ele tinha saído da cadeia, pedindo-lhe foto e o número de telefone.

Se não bastassem tais elementos de prova obtidos com a extração dos dados telefônicos, que demonstram a prática dos delitos, consta dos autos o depoimento da agente penitenciária Aurice, que efetuou a apreensão dos valores com a ré Rayanne que seriam entregues no interior do presídio ao réu Fernando, e também os depoimentos dos investigadores de polícia André e Anderson, todos prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Convém transcrever os seguintes trechos dos depoimentos prestados pelos investigadores de polícia,
in verbis
:

“(...)
(13:51) Promotor de Justiça:
Queria que o senhor relatasse o que foi constatado no Relatório, apesar de estar documentado no processo, quais foram as conclusões, quais foram os elementos que os senhores tiraram qual a ligação com eles?

(14:07) Testemunha:
É Doutor, aí quando o senhor citou diligencias, quero deixar claro que são diligências com a finalidade de a gente analisar o CD que foi extraído os dados do celular. Então foi feita a análise desse CD e foi constatado ali que a pessoa da RAYANNE, ela cita que é membro do Comando Vermelho “A eu sou CVMT”, em diálogo com a Yasmim. Prosseguindo na análise do celular mediante autorização Judicial foi demonstrada a ligação entre a pessoa da RAYANNE com a pessoa da Bruna que é esposa do “Petróleo”. Então fica evidenciado, um pede para mandar uma foto, “A me manda uma foto”. O “Petróleo” quer ver. O “Petróleo” tinha acabado de sair da Cadeia de Tangará se não me falhe a memória. A Autoridade Policial expediu a ordem de serviço para gente identificar se ela era faccionado. Então assim pelas análises do celular fica mais do que claro que ela mesma afirma que é membro do Comando Vermelho. Para mim, ali cessaram as investigações, porque estava evidenciado. (...)

(15:46) Promotor de Justiça:
O “Petróleo” tinha acabado de sair da Cadeia?

(15:48) Testemunha:
Exato! Primeiramente há um diálogo entre a Rayanne e a Yasmim, acho que é nesse diálogo, se não me falhe a memória, que ela fala que é do CV, ela fala por duas vezes que é do CVMT: “Aqui é do CVMT, Tudo 2”. Posteriormente, ela fala com a Bruna que é esposa do “Petróleo” que tem até as imagens aí que eu consignei no relatório, as imagens da Bruna junto com o “Petróleo” dentro de um veículo. Então assim, fica muito claro o envolvimento dos dois casais com a organização Criminosa Comando vermelho. (...)”
– trechos extraídos da sentença (depoimento da testemunha André).

“(...)
(28:18) Promotor de Justiça:
Queria que o senhor relatasse para a gente o conteúdo dessas informações, foi o senhor o responsável pela extração dos dados do celulares? Os celulares apreendidos foram encaminhados à POLITEC? A POLITEC extraiu os dados e o senhor recebeu só o CD?

(28:58) Testemunha:
O CD com os dados dos aparelhos!

(29:08) Promotor de Justiça:
Qual foi o resultado da análise dos dados que foram extraídos dos celulares?

(29:13) Testemunha:
Excelência a gente recebeu uma ordem de serviço, e essa ordem de serviço no caso da Rayanne era especificamente para fazer a análise do CD que tinha os dados do aparelho celular apreendido e pedia para ver se Rayanne fazia parte de alguma Organização Criminosa. Foi feita a análise com o objetivo em cima da Rayanne né. No relatório tem essa análise com as conversas dela com a moça por nome Bruna, que é esposa, se não me engano do Paulo, conhecido como “Petróleo”, e todos sabemos que o “Petróleo” faz parte do Grupo Organizado denominado Comando vermelho. Essa aproximação dela com a Bruna, o “Petróleo” e inclusive o dela, que não me recordo o nome, e acho que na época ele estava recluso também.

(30:22) Promotor de Justiça:
Seria o Fernando?

(30:24) Testemunha:
Fernando! Isso! Fernando de sobrenome Cury. Já levava uma desconfiança com essa aproximação, essa amizade, mas só pela aproximação e pela amizade não dá para gente falar quem a pessoa realmente seja. Mas a própria Rayanne nas mensagens do Facebook, ela cita, inúmeras vezes, que faz parte do Comando Vermelho, cita “Tudo 2” que é uma gíria que eles usam. Então não resta muita coisa, porque ela mesma comentou, não fomos nós que falamos, ela mesma comentou.

(31:26) Promotor de Justiça:
Me parece que a Rayanne interagia com a Bruna mandando fotos do “Petróleo”, da saída dele da Cadeia para o Fernando, no interesse do Fernando em saber sobre a saída dele da Cadeia.

(31:42) Testemunha:
Tem um teor da conversa em que o Fernando quer saber se o “Petróleo” saiu da Cadeia. A Rayanne mesmo fala “o meu esposo esta desesperado aqui querendo saber se ele saiu, se ele não saiu, como que ele está mandando foto dele para mim, para eu enviar para ele essas fotos”. Então a um certo interesse do marido dela. (...)”
– trechos extraídos da sentença (depoimento da testemunha Anderson).

Nota-se que foi devida e amplamente apurada a atuação dos apelantes junto à organização criminosa do Comando Vermelho/MT, tendo as testemunhas André e Anderson ficado responsáveis por analisar os dados telefônicos, identificando concretamente as condutas delitivas, por meio de diversas conversas que continham várias expressões usadas por integrantes do CV e até mesmo menções expressas da referida facção criminosa, consoante acima exposto.

Convém ponderar que se mostra pouco crível a alegação defensiva de que a ré Rayanne apenas se valeu das gírias comumente utilizadas pelo CV, mas que não é integrante do grupo criminoso, sob pretexto de que pessoas residentes em periferias têm usado as gírias do CV para fins de “status” e/ou segurança pessoal.

Destaco que ficou demonstrado nas conversas da apelante várias menções de que integra a organização criminosa em comento, inclusive afirmou expressamente
“aqui é CV até morrer”
, logo, se a defesa alega em suas razões recursais que as pessoas, incluindo a acusada Rayanne,
“possuem mais ‘status’ quando
fingem
umas para as outras que fazem parte da facção criminosa”
, caberia a ela provar tal “fingimento” e que na verdade não integra o Comando Vermelho, notadamente porque há provas concretas nesse sentido de que faz parte do grupo em questão.

Também são descabidas as alegações da defesa de que não ficou demonstrada a associação de pelo menos quatro pessoas e nem o vínculo estável e permanente dos réus, considerando que as pessoas identificadas por “Petróleo” e Bruna não foram denunciadas com os apelantes e nem sequer ficou demonstrado que eles são de fato integrantes do CV.

Importante consignar que é totalmente desnecessária a denúncia conjunta, e respectiva condenação, dos demais suspeitos de integrarem a facção criminosa em apreço, especialmente ao considerar que são inúmeros os membros desse grupo criminoso, o que por certo torna inviável a denúncia conjunta de todos eles.

Destarte, a presente ação penal apura a atuação criminosa dos réus Fernando e Rayanne, mas não exclui e nem impede a realização de investigações de outros integrantes da organização criminosa do Comando Vermelho, tampouco afasta a elementar do tipo que exige a associação de pelo menos quatro pessoas o fato de o processo se referir apenas aos recorrentes, posto que o alcance da denúncia cabe a prudência do órgão ministerial, bastando a demonstração do vínculo com os demais membros do CV.

Conforme previsto no artigo 1º, §1º, da Lei 12.850/2013, os requisitos para a caracterização do crime de organização criminosa são: a) associação de 4 (quatro) ou mais pessoas; b) estrutura ordenada pela divisão de tarefas; e c) obtenção de vantagem direta ou indireta, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja superior a 4 (quatro) anos, ou sejam de caráter transnacional.

Com efeito, as trocas de mensagens entre os integrantes, a utilização de armas de fogo, e os relatos dos agentes públicos responsáveis pelas investigações, revelam claramente o esforço dos apelantes para atingir objetivos ilícitos da organização criminosa do CV/MT, consistentes na prática de diversos outros crimes, com estabilidade e estruturação suficientes para caracterizar uma organização criminosa.

Oportuno mencionar que o “Comando Vermelho” é uma organização criminosa de âmbito nacional, altamente estruturada e hierarquizada, com divisão de tarefas, que conta até mesmo com contribuições de seus integrantes, em dinheiro, denominada “camisa” ou “caixinha”, para o regular funcionamento da facção, e é voltada à prática de delitos como tráfico de drogas, roubo e outros, valendo-se, para tanto, do emprego de armas de fogo e até mesmo de aliciamento de menores, em virtude da sua inimputabilidade. E é cediço que a referida facção criminosa possui presença marcante nos estabelecimentos prisionais de Mato Grosso, onde se encontram recolhidos dezenas de seus integrantes, como ocorre na presente hipótese em relação ao réu Fernando.

É necessário consignar ainda que a condenação pelo delito tipificado no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 não exige a demonstração de que o acusado tenha participado concreta e diretamente de uma dos delitos cometidos pela facção, uma vez que a mencionada figura típica se consuma com o simples ato de
“promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”
, assim entendida, conforme supramencionado, a
“associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
(§ 1º do art. 1º da referida legislação).

Diante disso, entendo que o grupo criminoso integrado pelos apelantes realmente se insere no conceito de organização criminosa, previsto no art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013.

Sob outro enfoque, no tocante ao
crime de “lavagem de dinheiro”
, entendo ser descabida a alegação da defesa de que o delito não ficou configurado em detrimento do crime antecedente, uma vez que os acusados negam o envolvimento com a organização criminosa do Comando Vermelho.

Convém destacar que para a comprovação do crime ora em comento basta a demonstração da existência de indícios do crime antecedente, pois não há dependência entre o julgamento do crime em questão e a infração penal anterior. Logo, o delito de “lavagem de dinheiro” é apurado de forma autônoma em relação ao crime antecedente, até porque são distintos os bens jurídicos protegidos, nos moldes do que preceitua o inciso II do artigo 2º da Lei 9.613/1998.

No presente caso ficou sobejamente demonstrada a prática do crime de
“lavagem de dinheiro” em contexto de organização criminosa
.

Ressalte-se que nas organizações criminosas circula grande quantidade de dinheiro e para que os rendimentos ilícitos possam ser usados sem chamar atenção é necessário que seus integrantes efetuem a “lavagem”, ou seja, pratiquem determinadas condutas para distanciar o valor da origem ilícita.

O parágrafo 1º, que se imputa aos apelantes, prevê as
formas especiais da conduta de ocultar e dissimular
, que revelam que a lavagem de dinheiro está em andamento, possibilitando que sejam reintroduzidos no circuito econômico mediante as condutas ali descritas, assegurando, assim, a fruição, em proveito próprio ou de terceiros.

Fato é que não é possível que uma organização criminosa que obtenha grande quantidade de vantagem econômica, de maneira ilícita, não faça a “lavagem de dinheiro” para dar prosseguimento as condutas criminosas e para que os próprios participantes possam usufruir livremente desse “lucro” alcançado.

Dessa forma, constata-se que os crimes atribuídos aos recorrentes estão totalmente interligados, de modo que a “lavagem de dinheiro” é uma consequência lógica do crime organizado, pois é uma maneira de dar caráter lícito aos rendimentos provenientes de meios ilícitos.

Conforme acima demonstrado, a conduta dos réus consistia em
guardar, manter em depósito, movimentar e transferir dinheiro de origem criminosa com o objetivo de ocultar e dissimular sua origem
, nos moldes da figura prevista no inciso II do § 1º da Lei 9.613/1998, visando com isso promover e financiar a organização criminosa do CV.

Importante elucidar que ao
ocultar
o agente esconde, disfarça e impossibilita o conhecimento da situação de ilegalidade daquele valor. E ao
dissimular
, o indivíduo visa justamente garantir a ocultação, dissimulando a natureza, a origem, a localização, de modo que o autor logra diminuir sua visibilidade ou ao menos conferir maior intangibilidade do que realmente é.

Traçando um paralelo, observa-se claramente que os apelantes assim agiam, ao ocultar os recursos obtidos ilicitamente com os “golpes” aplicados, e até mesmo com os demais crimes perpetrados pelo CV, e dissimular os valores de diversas formas, inclusive ao tentar inserir no presídio exorbitante quantia em dinheiro.

Com essa “arquitetura financeira”, os acusados dificultavam sobremaneira a investigação e fiscalização por parte do Estado, possibilitando-lhes a tranquila fruição, e até então, a impunidade.

Com essas ponderações, aliadas as provas produzidas, entendo não ser possível a alegação defensiva que o valor apreendido com a ré Rayanne, ao tentar adentrar a penitenciária, possuía origem lícita.

Conforme mencionado anteriormente, a própria acusada afirmou que estava desempregada à época dos fatos e não auferia nenhuma renda, de modo que ela nem sequer poderia contribuir com qualquer valor em pecúnia.

De acordo como que foi bem delineado na sentença, a ré demonstrou em Juízo certo desespero quanto a necessidade de manter dois filhos menores de idade ante a situação precária, e a magistrada consignou que se mostra contraditória a alegada dificuldade financeira com o fato de que estava reformando a sua residência, constando imagens nos autos, além de que o padrão de vida que a ré mantinha não condizia com a realidade.

Carece de verossimilhança a alegação de que o exorbitante valor apreendido (R$ 9.000,00) era proveniente do trabalho exercido pelo réu Fernando dentro do presídio. Frise-se que, caso assim o fosse, o que se mostra bem desarrazoado e incompatível com a atividade de limpeza exercida, poderia a defesa comprovar a origem com o demonstrativo dos pagamentos.

O que ficou demonstrado nos autos é que os apelantes integravam, promoviam e financiavam a organização criminosa do Comando Vermelho, auferindo vantagem indevida por meio de vários delitos, inclusive, conforme exposto, o réu Fernando, com auxilio externo da ré Rayanne, perpetrava delito até mesmo dentro do estabelecimento prisional, por meio de “golpes” pelo celular.

Desse modo, não há falar em ausência do elemento subjetivo do tipo, notadamente porque os acusados tinham plena ciência da origem criminosa do montante apreendido, desmerecendo atenção a alegação da defesa de que o réu Fernando não sabia que sua amásia iria adentrar o estabelecimento prisional com dinheiro, posto que absolutamente irrelevante, diante do fato de que ambos atuavam conjuntamente na prática delitiva de “golpes” e dessa maneira angariavam fundos, os quais eram ocultados e dissimulados por eles nos moldes acima exposto.

Diante de todas essas considerações, ficou amplamente demonstrada a caracterização dos delitos, de modo que não há falar em absolvição, motivo pelo qual mantenho o decreto condenatório.

Readequação da pena imposta

De forma subsidiária, a defesa postula genericamente pela
redução das penas dos réus

para os mínimos legais
, bem como

pela estipulação de
regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado
, especificamente em relação ao réu FERNANDO.

Com a detida análise da sentença, observo que o pleito merece parcial acolhimento.

Na
primeira fase dosimétrica
, verifica-se que somente as penas basilares em relação ao acusado Fernando é que foram fixadas acima do mínimo.

Oportuno trazer os trechos da decisão objurgada que retrata os motivos que deram ensejo a elevação de ambos os delitos:

“(...)

Com fulcro no que dispõe o art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mencionado diploma legal, verifico que
a conduta social do acusado é totalmente reprovada.
A conduta da vítima, nada contribuiu para os fatos. Quanto aos antecedentes criminais, verifico que o acusado já ostenta quatro condenações, por Roubos e Tráfico de Drogas, com Executivo de Pena em tramite na 2° Vara de Execução Penal de Cuiabá/MT, o que será analisado como reincidência. Os motivos, não fogem daqueles normalmente observados em crimes semelhantes a este feito. As consequências foram comuns it espécie. A culpabilidade é própria do tipo penal.
No tocante a personalidade, entendo ser totalmente voltada para o crime.
Por fim, circunstâncias não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

Do delito previsto no artigo 2°, da Lei n° 12.850/2013 (Organização Criminosa Armada):

Tal crime tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa.

Assim,
considerando as circunstâncias judiciais da Conduta e personalidade do acusado, que se mostram desfavoráveis, FIXO a pena-base acima do mínimo legal, isto é em 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

(...)

Do delito previsto no artigo 1º, §1º, II, § 4º da Lei nº 9.613/1998 (Lavagem de dinheiro):

Tal crime tem pena prevista de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Assim,
considerando as circunstâncias judiciais da Conduta e personalidade do acusado, que se mostram desfavoráveis, FIXO a pena-base acima do mínimo legal, isto é em 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.
(...)”
– Id. 170610650, pp. 106-107, destaquei.

Pelo exposto, é possível constatar que a magistrada singular considerou como desfavoráveis ao ora apelante as circunstâncias judiciais da
conduta
e da
personalidade do agente
, sem, contudo, apresentar motivação idônea.

Não obstante a fundamentação utilizada pela julgadora, consoante entendimento prevalente tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal, o histórico criminal do agente já é valorado pelo artigo 59 do Código Penal, ao prever a circunstância judicial dos “antecedentes”, de modo que não é idônea a sua utilização para inferir como negativa a personalidade do agente, ou mesmo a sua conduta social, sob pena de indevido
bis in idem
.

In casu
, observa-se que a juíza de origem considerou as quatro condenações que pesam em desfavor do réu na segunda etapa da dosimetria, deixando de considerar os maus antecedentes, entretanto, considerou o histórico do apelante para negativar, indevidamente, as aludidas circunstâncias.

Sobre o tema, oportuno trazer o seguinte julgado do STJ:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO COMO AMICUS CURIAE: DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE MAUS ANTECEDENTES E DA PERSONALIDADE. RÉU QUE OSTENTA MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DA VETORIAL PERSONALIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) 2. Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte. 3. A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social). Já a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social. 4. Havendo uma circunstância judicial específica destinada à valoração dos antecedentes criminais do réu, revela-se desnecessária e ‘inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade ou a conduta social do agente’. ”
(STJ,
HC
366.639/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28.3.2017, DJe 5.4.2017).

Nesse mesmo sentido, aponto os seguintes precedentes: STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10.5.2016 (Info 825); STJ. 5ª Turma.
HC
475.436/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 13.12.2018; STJ. 6ª Turma. REsp 1.760.972-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 8.11.2018 (Info 639).

A respeito da personalidade do agente, convém trazer o entendimento sedimentado na Corte Superior (Tema Repetitivo n. 1077):
“ ‘deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]’ (HC 472.654/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019)”
(STJ, AgRg no REsp 1.918.046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19.4.2021).

Portanto, é incabível dizer que a conduta social do réu é
“reprovável”
apenas, sem apontar elementos concretos que demonstrem tal afirmativa, e tampouco que sua personalidade é
“voltada para a prática de crimes”
, também sem amparo em nenhum elemento de prova. Sendo certo que essas circunstâncias judiciais não se confundem com o histórico criminal do réu, havendo circunstância própria que o contempla.

Diante da motivação inidônea apresentada, imperioso o decote das circunstâncias sopesadas de forma negativa ao recorrente, e, por conseguinte, fixo as penas basilares de ambos os delitos no mínimo legal previsto – 3 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na
segunda fase
, incidiu somente em desfavor do réu Fernando a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, a qual mantenho, resultando a pena intermediária em 3 anos e 6 meses de reclusão, e 11 dias-multa, em razão do aumento de 1/6.

E, na
terceira etapa
, verifica-se que foram sopesadas as respectivas causas de aumento de pena de ambos os delitos, em relação aos dois apelantes.

Quanto ao crime previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013, incide a causa de aumento disposta no § 2º, por se tratar de organização criminosa armada, resultando na elevação da pena em 1/6.

E no tocante ao crime insculpido no art. 1º, § 1º, I, da Lei 9.613/1998, incide a causa de aumento prevista no § 4º, em razão de o delito ser perpetrado por intermédio de organização criminosa, que deu ensejo a elevação da pena na fração mínima prevista de 1/3.

Tendo em vista que ficou amplamente demonstro nos autos que o crime de “lavagem de dinheiro” foi cometido pelos apelantes em contexto da organização criminosa do Comando Vermelho, que atuam mediante o emprego de arma de fogo, mantenho as referidas causas de aumento de pena nos moldes em que fixada.

Sendo assim, fica a reprimenda da ré Rayanne fixada no mesmo patamar, uma vez que não houve qualquer alteração em relação a ela.

E, por fim, com a aplicação das aludidas causas especiais de aumento de pena, fica as sanções do réu Fernando em 4 anos e 1 mês de reclusão, e o pagamento de 11 dias-multa (crime de organização criminosa armada) e em 4 anos e 8 meses de reclusão, e o pagamento de 14 dias-multa (crime de “lavagem de dinheiro”).

Em observância ao disposto no art. 69 do CP, fica a sua
REPRIMENDA FINAL
no patamar de
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, e pagamento de
25 dias-multa.

Deixo de acolher o pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, uma vez que a sanção foi estipulada acima de oito anos, assim, mantenho o regime inicial
fechado
na forma do art. 33, § 2º, ‘a’, do CP.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço

e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso da ré
RAYANNE SIQUEIRA DE MAGALHÃES MELO
e, de outro lado, conheço e

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso do réu
FERNANDO DOS SANTOS CURY
, tão-somente a fim de afastar as circunstâncias judiciais negativas, fixando as penas basilares de ambos os crimes nos pisos legais, de modo que a sanção final restou reajustada para
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
25 dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024